Tribunal: TJDFT
Processo: 0003590-03.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0003590-03.2016.8.07.0018 RECORRENTE: R2 COMÉRCIO DE ÓCULOS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO R2 COMÉRCIO DE ÓCULOS E ACESSÓRIOS LTDA EPP formula pedido de reconsideração (ID 29132111) da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por ela interposto (ID 28385427), tendo em vista a conformidade da decisão desta Corte de Justiça com as orientações do STF, por ocasião do julgamento do RE 970.821 (Tema 517) sob a sistemática da repercussão geral. Para tanto, afirma que foram opostos embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes e de modulação dos efeitos da decisão nos autos do precedente acima mencionado. Requer, assim, seja mantida a suspensão do feito, até a apreciação dos aclaratórios. É o breve relatório. Nada a prover quanto ao pleito de suspensão do feito, para que se aguarde o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido pela Suprema Corte no RE 970.821 (Tema 517), porquanto o STF tem entendimento de que, uma vez julgado o paradigma e definida a tese, a oposição de embargos declaratórios não obsta a aplicação da sistemática. Nesse sentido, confira-se: (...) VI – A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. VII - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 39660 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 15/6/2020). Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Possibilidade de julgamento conjunto imediato de causas com controvérsias idênticas, ainda que não transitadas em julgado ou que esteja pendente o julgamento de embargos de declaração em que se busque a modulação de efeitos do julgamento de mérito proferido com repercussão geral. 1. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de trânsito em julgado ou a pendência de julgamento de embargos de declaração nos quais se busque a modulação dos efeitos de decisão de mérito proferida pela Suprema Corte sob a sistemática de repercussão geral não inviabiliza o imediato julgamento conjunto de causas com controvérsias idênticas. (ARE 1199721 AgR-ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30/9/2019). Desse modo, indefiro o requerimento de ID 29132111. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031